Tribunal: TCU
Processo: 027.144/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos contra deliberação que não acolheu embargos anteriores.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela empresa Katia Montiani Cesana Produções, neste ato representada por sua sócia Katia Montiani Cesana, em face do Acórdão 2058/2023-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. considerar estes embargos protelatórios e alertar a embargante de que a oposição de novos embargos com igual finalidade, tratando de matéria já analisada e rejeitada pelo Tribunal, pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, além de não suspender a consumação do trânsito em julgado do Acórdão 10877/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. notificar a embargante desta deliberação.